Tribunal: STF
Processo: Rcl 51339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO DE VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Celso Lopes dos Santos, em 12.1.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região na Apelação Cível n. 5079540-76.2019.4.02.5101, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO. 



    1. A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE REVISAR O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, READEQUANDO-O PARA O VALOR DO TETO ESTABELECIDO PELAS EC Nº 20/1998, E Nº  41/2003, JÁ FOI QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DEFINITIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM 8/9/2010, JULGOU O RE 564.354/SE INTERPOSTO PELO INSS.



    2. FAZ JUS A TAL REVISÃO O SEGURADO QUE TEVE SEU O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CALCULADO EM VALOR MAIOR QUE O TETO VIGENTE ANTES DAS REFERIDAS EMENDAS, DE MODO A JUSTIFICAR A READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO QUANDO DA MAJORAÇÃO DO TETO. OU SEJA, ENTENDEU-SE QUE O LIMITE-MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS É UM ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA JURÍDICA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE FORMA QUE SEMPRE QUE ALTERADO, HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS.



    3. ENTRETANTO, CÁLCULOS ELABORADOS PELA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL NÃO ENCONTRARAM DIFERENÇAS NÃO PRESCRITAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELA AUTARQUIA E AQUELES EFETIVAMENTE PAGOS.



    4. A INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL, NECESSÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS, É O VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, OBTIDO A PARTIR DA RENDA MENSAL INICIAL E DO COEFICIENTE DE CÁLCULO. TAIS INFORMAÇÕES CONSTAM DA CARTA DE CONCESSÃO, RESTANDO DEMONSTRADO INEXISTIREM DIFERENÇAS DEVIDAS À PARTE AUTORA. NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORTANTO, EM CERCEAMENTO DE DEFESA.



    5. NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO EM QUESTÃO FORA LIMITADO PELO MENOR VALOR TETO E QUE A TESE MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354/SE TAMBÉM IMPLICARIA A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DESSE LIMITADOR.



    6. OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 ESTAVAM SUJEITOS A REGRAMENTO DE CÁLCULO QUE DIVIDIA O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM DUAS PARTES: (I) UMA ATÉ O LIMITE DO MENOR VALOR TETO E (II) OUTRA SUPERIOR A ESSE VALOR.



    7. O MENOR VALOR TETO CONSISTIA EM REGRA DE CÁLCULO ESPECÍFICA, QUE SE INCORPORAVA AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, E CUJO OBJETIVO PRINCIPAL ERA LIMITAR O VALOR DA RMI DE SEGURADOS QUE TIVERAM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÕES MAIS ELEVADAS CONCENTRADAS EM DATA PRÓXIMA À DIB E, CONSEQUENTEMENTE, AO PBC.



    8. O MVT É PARTE INTRÍNSECA AO CÁLCULO DA RMI, E NÃO HÁ QUALQUER AMPARO JURÍDICO PARA O PEDIDO DE SEU AFASTAMENTO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. AINDA QUE HOUVESSE, ESTARIA SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL” (fl. 77, 
e-doc. 8).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 175, e-doc. 8), e recursos especial e extraordinário, inadmitidos (fls. 228 e 232, e-doc. 8). 



    Contra a inadmissão dos recursos especial e extraordinário foram interpostos agravos, aguardando julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. 



    2. O reclamante alega que a decisão questionada, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, afast[ou] a sua incidência, violando Cláusula de Reserva de Plenário, como bem elucida a Súmula Vinculante nº 10 deste e. Tribunal” (fls. 3-4).



    Sustenta que a autoridade reclamada “afast[ou] a aplicabilidade do preconizado pelo art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, quando divergi[u] do entendimento de diversas jurisprudências colacionadas pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (fl. 4).



    Salienta que “o art. 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado jurisprudência invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (sic, fl. 6). 



    Ressalta que “a decisão que entende não ser necessária a realização da distinção entre os casos ou a demonstração da superação do entendimento, acaba, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua incidência e, nesse sentido, violando a Súmula Vinculante nº 10, do STF, e, consequentemente, a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta no art. 97, da Carta da República” (fl. 6). 



    Requer medida liminar, para determinar “a suspensão do processo para evitar dano irreparável” (fl. 6).



    Pede a procedência “da presente Reclamação, a fim de cassar o v. Acórdão impugnado e o proferimento de nova decisão adequada à solução da controvérsia” (fl. 7). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar provimento à apelação interposta pelo reclamante no Processo n. 5079540-76.2019.4.02.5101, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    6. O reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do inc. IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe:



    “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (…) 



    § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (…) 



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.



    Na espécie, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região limitou-se a negar provimento à apelação interposta pelo reclamante, aos fundamentos de que, “do que se depreende dos cálculos (ev. 4), a parte autora não faz jus à pleiteada revisão, visto que não foram encontradas diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos” (fl. 60, e-doc. 8) e de que “não há qualquer amparo jurídico para o pedido de afastamento do Menor Valor Teto no cálculo do benefício da parte autora, dado que o mesmo fazia parte das regras previstas na legislação então vigente” (fl. 61, e-doc. 8). 



    Portanto, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, porque, na decisão da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não se tem declaração de inconstitucionalidade do inc. IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo cogitar-se de ausência de prestação jurisdicional.



    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: Rcl n. 49.222/RJ, de minha relatoria, DJe 9.9.2021; Rcl n. 50.598/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.12.2021; Rcl n. 50.612/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.12.2021; e Rcl n. 50.917/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2021. 



    7. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dessa via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.811-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III – Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.574-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).



    “Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Incompetência desta Corte. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.607-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta medida.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora